Tribunal: TJDFT
Processo: 0749639-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DO DF NA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para “declarar o direito da parte autora à contagem do período compreendido entre 20/06/2018 a 27/04/2021, como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo de licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como CONDENAR o réu a pagar a licença especial (seis meses) convertida em pecúnia, por ter completado 30 (trinta) anos de serviço, no importe de 65.553,18 (sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).” Sustenta o recorrente que não há dispositivo de lei que autorize a contagem de tempo de serviço de forma intercalada, para alcance do terceiro decênio, e nem mesmo a conversão em pecúnia do período de licença decorrente. Aduz que houve ofensa ao princípio da legalidade, aplicado de forma extensiva na sentença. Pede a reforma do julgado a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, a licença especial dos Policiais Militares do Distrito Federal está prevista no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço por 6 (seis) meses a cada 10 (dez) anos de tempo de efetivo serviço prestado. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, que estabelece em seu art. 5o que "será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação". Ainda dispõe que "será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção" (art. 9o).
VI. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrida. Por conseguinte, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, sem que haja qualquer ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.
V. Neste caso concreto, o recorrido é Policial Militar e alcançou a reserva remunerada somando 28 anos, 2 meses e 21 dias de tempo de efetivo serviço. Posteriormente, em 15 de julho de 2018, foi designado para o serviço ativo, conforme Edital No 116/2018 de 20 de julho de 2018, tendo permanecido em atividade por mais 2 anos, 10 meses e 13 dias. Somando-se os tempos de serviço efetivo na ativa e o tempo de designação, ultrapassou 30 (trinta) anos de serviço, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio. Considerando que o recorrido já está na reserva remunerada, a licença especial não pode ser gozada e nem contada em dobro para passagem à inatividade. Portanto, deve ser convertida em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da administração, sendo irretocável a sentença recorrida.
VI. Nesse mesmo sentido é o entendimento unânime das três Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Por todos, confira-se o seguinte julgado: “A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique qualquer restrição para sua carreira (Lei 7.289/84, art. 66 e 67). IV. O Decreto Distrital 17.352/96 (art. 9) assegura ao policial da reserva remunerada convocado para serviço ativo, nos termos da lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo ponto ou graduação em atividade, exceto promoção. V. Nesse passo, não se verifica ilegalidade no cômputo do tempo de exercício temporário ao tempo de serviço ativo já prestado. E dado que o requerente teria prestado efetivo serviço por 27 anos, 10 meses e 17 dias, a este é somado o período de serviço ativo temporário designado (2 anos 10 meses e 29 dias). Alcançado o marco temporal à concessão do terceiro decênio, o requerente faz jus à conversão em pecúnia da licença-especial não usufruída, de sorte a se evitar o enriquecimento indevido em prol da Administração.” (Acórdão 1397250, 07484438620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022).
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.